Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, INC. II, DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO REQUERIDA. NULIDADE DO CHEQUE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legislação presume a boa-fé do portador do cheque, protegendo-o contra exceções pessoais relativas ao emitente, uma vez que somente é admitida a oposição de exceções contra o possuidor da cártula se o devedor lograr êxito em demonstrar a má-fé na aquisição do título, como preconiza o Art. 25 da Lei 7.357/85.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a relação jurídica que deu origem à emissão do cheque é oponível ao endossatário somente na hipótese em que este tiver agido de má-fé.
3. O recebimento pelo endossatário dos cheques ciente da anterior devolução pelo motivo 21 afasta a presunção de que este não conhecia qualquer vício ou objeção ao negócio jurídico que originou os títulos, retirando a presunção de boa-fé, de modo que poderá incidir sobre ele a exceção pessoal trazida pelo Emitente.
4. Na demanda em análise, pelas fotografias apresentadas pela embargante no momento da sustação dos cheques, nota-se claramente que o nome do embargado foi inserido após a devolução das cártulas, devolvidas por desacordo comercial, o que evidentemente afasta a presunção de sua boa-fé no recebimento do título, uma vez que o endossatário teve ciência da oposição ao pagamento dada pela emitente.
5. Apelação conhecida e não provida.